Tribunal: TJDFT
Processo: 0715024-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
A undécima hora, verifico que a parte agravante foi intimada da decisão que acolheu em parte os embargos de declaração opostos contra a decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, com expedição eletrônica datada de 11/05/2020 e ciência registrada em 14/05/2020, bem como no Diário da Justiça Eletrônico (disponibilização ocorrida em 13/05/2020). A despeito da previsão do art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, o qual dispõe que a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais, exceto os casos em que a lei exige intimação pessoal, o início do cômputo do prazo recursal, no vertente caso, foi o mesmo para ambas as formas de intimação, qual seja, o dia 15/05/2020. Ressalte-se que há certidão nos autos originários atestando que “[...] decorreu o prazo para eventual interposição de recurso” até o dia 04/06/2020, remetendo os autos à Contadoria Judicial – a propósito, vale mencionar, o recurso foi interposto somente em 05/06/2020. Verifico ainda que a parte agravante optou por não adotar a providência do art. 1.018 do CPC e que, no atual estágio do processo, as partes foram intimadas pelo Juízo da causa a se manifestarem sobre os cálculos apresentados pela Contadoria. Assim, intime-se a parte agravante a se manifestar sobre a tempestividade do recurso, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento. Após, retornem conclusos. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator